Tribunal: TJDFT
Processo: 0772012-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM ACÓRDÃO. REGRA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. OBSCURIDADE E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré/recorrida (Distrito Federal) em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal. Alega o embargante que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em valor notadamente irrisório, considerando-se o percentual de 10% e o baixo valor da causa, pugnando pela aplicação do critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, majorando-os para R$ 1.000,00. Aduz que o art. 55 da Lei 9.099/95 é silente quando aos critérios de fixação dos honorários advocatícios quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico, caracterizando uma lacuna normativa, justificando a aplicação supletiva/subsidiária do art. 85, § 8o, do CPC. Aduz que o acórdão embargado foi omisso quanto à incidência do art. 85, § 8o, do CPC e obscuro quanto aos critérios da fixação dos honorários sucumbenciais.
2. Embargos declaratórios tempestivos (ID 52081808) e contrarrazoados (ID 58596326).
3. As regras estabelecidas no Código de Processo Civil somente se aplicam aos Juizados Especiais quando a norma especial não dispuser nada a respeito. No caso, a Lei 9.099/95 possui regramento próprio no tocante aos honorários de sucumbência. Conforme previsto no artigo 55 da Lei 9.099/95, em ‘segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa’.
4. Todavia, é possível o afastamento dessa regra geral diante de casos específicos, como nas causas em que o valor que lhe é atribuído supera o teto do Juizados Especiais Cíveis ou quando possui valor inestimável, como em casos de direito à saúde do cidadão, caso em que os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados por equidade, com a incidência do art. 85 do CPC, sob pena de desvirtuamento da natureza e finalidade da legislação especial.
5. Na casuística, verifica-se que o valor atribuído à causa foi de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), não havendo, portanto, lacuna normativa a justificar fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa (art. 85, §§ 2o e 8o, CPC) em tais casos, o que culminaria com a preterição da regra geral estabelecida no art. 55 da Lei 9.099/95 que rege a tramitação das causas predominantemente de pequeno valor.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.